Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CODNENAÇÃO. SÚMULA 500 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos nos artigos 155, § 4o, IV, do Código Penal, e 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, não há que se falar em absolvição.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
3. A Súmula 500 do STJ determina que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. Recurso conhecido. Apelação desprovida.